Tribunal: STJ
Processo: 5149314-10.2024.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125380 - GO(2025/0479330-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR MARTINS CAMPOS
ADVOGADOS
: PEDRY ROSA RIBEIRO - GO057842
ARLETE RODRIGUES FERNANDES - GO059226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MURILLO SABINO DA SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE
EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do
provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que
atraiu o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício,
porquanto não impugnam especificamente o fundamento da decisão
monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo, outra vez, o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 78b79bff-619c-497e-82d5-ee1266ab90c8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125380 - GO(2025/0479330-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR MARTINS CAMPOS
ADVOGADOS
: PEDRY ROSA RIBEIRO - GO057842
ARLETE RODRIGUES FERNANDES - GO059226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MURILLO SABINO DA SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE
EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do
provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que
atraiu o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício,
porquanto não impugnam especificamente o fundamento da decisão
monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo, outra vez, o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR MARTINS CAMPOS
contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual não se conheceu do agravo
1725/1732,
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182/STJ.
Neste recurso, a defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ,
asseverando que "[n]ão se pretende alterar a narrativa fática estabelecida pelo Tribunal
de origem, mas verificar se as elementares normativas do
o da
art. 1
Lei no 9.455/97
" (e-STJ fl. 1753).
estão juridicamente configuradas
Aduz, outrossim, a necessidade de apreciação do mérito da questão pelo
colegiado e requer ao final (e-STJ fls.
):
1753/1754
Documento eletrônico VDA54671992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: c04a92a3-16c3-4808-8558-5fe89075c947

a) o conhecimento do presente agravo interno;
b) a reconsideração da decisão agravada, para processamento do recurso
especial;
c) subsidiariamente, a submissão do agravo interno à Turma competente
para exame da tese de erro de tipificação e desclassificação da conduta
para o delito previsto no
§1o, I, do Código Penal.
art. 129,
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a decisão que
inadmitiu o recurso especial fê-lo pela inexistência de ofensa ao disposto no
do
art. 619
Código de Processo Penal, bem como pela incidência do óbice contido na
seja quanto à tese de inexistência de elementos a manter a
Súmula n. 7/STJ,
condenação pelo crime de tortura na forma qualificada, seja pelo pleito de
desclassificação para o crime de lesão corporal.
Ocorre que, nas razões do agravo em recurso especial, o ora agravante
deixou de impugnar suficientemente o fundamento relativo à Súmula n. 7/STJ,
notadamente o óbice da referida Súmula quanto ao pedido desclassificatório.
Nas razões deste agravo regimental, o ora agravante não impugna
especificamente o fundamento da decisão aqui agravada (incidência da
, limitando-se a reiterar a inaplicabilidade da
e a
Súmula n. 182/STJ)
Súmula n. 7/STJ
tecer considerações quanto à subsunção típica realizada, circunstância que atrai, mais
uma vez, a incidência da Súmula n. 182/STJ.
A propósito:
Súmula n. 182 - É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Verificada essa situação, o recurso não merece conhecimento, conforme
remansosa jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA54671992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: c04a92a3-16c3-4808-8558-5fe89075c947

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o,
do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182 desta Corte,
aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes,
AREsp n. 1.995.672/PA,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
7/4/2022.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/15.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do
e do óbice contido na
aplicável por
CPC/15
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.091.694/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
13/6/2022.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:28
Código de Controle do Documento: c04a92a3-16c3-4808-8558-5fe89075c947

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0479330-5
AREsp 3.125.380 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 514931410 51493141020248090149
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MURILLO SABINO DA SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: IGOR MARTINS CAMPOS
ADVOGADOS
: PEDRY ROSA RIBEIRO - GO057842
ARLETE RODRIGUES FERNANDES - GO059226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR MARTINS CAMPOS
ADVOGADOS
: PEDRY ROSA RIBEIRO - GO057842
ARLETE RODRIGUES FERNANDES - GO059226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MURILLO SABINO DA SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548583089845047@
2025/0479330-5 - AREsp 3125380 Petição : 2026/0011432-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:45
Código de Controle do Documento: F371423F-1C68-4890-8BCF-5F9F82F30715